Tribunal: TJES
Processo: 5003261-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PORTUARIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
DA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS PORTUÁR
I
OS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão reproduzido no ID nº 1758769 que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto (ID nº 1271080), mantendo a decisão monocrática (ID nº 1171534) que não conheceu do recurso de agravo interno interposto em momento anterior (ID nº 1041656).

Nas razões acostadas ao ID nº 1833510, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, na medida em que
“no exame do agravo data venia, não foi exatamente clara a existência nos autos do recebido de recolhimento pelo autor do preparo, em dobro”.

Por fim,

almeja prequestionar a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais, indicando violação ao art. 1.007, § 3º, CPC e à Lei nº 11.419/06.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios no ID nº 1872236.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
DA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS PORTUÁR
I
OS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão reproduzido no ID nº 1758769 que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto (ID nº 1271080), mantendo a decisão monocrática (ID nº 1171534) que não conheceu do recurso de agravo interno interposto em momento anterior (ID nº 1041656).

Nas razões acostadas ao ID nº 1833510, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, na medida em que
“no exame do agravo data venia, não foi exatamente clara a existência nos autos do recebido de recolhimento pelo autor do preparo, em dobro”.

Por fim,

almeja prequestionar a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais, indicando violação ao art. 1.007, § 3º, CPC e à Lei nº 11.419/06.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios no ID nº 1872236.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(
grifei)

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar a demanda em apreço, constatou que o primeiro recurso de agravo interno interposto pelo embargante estaria deserto, fato que ensejou seu não conhecimento, senão vejamos:

(...) Inicialmente,
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES DA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de agravo de instrumento (ID nº 815198), o qual não foi conhecido, em razão do não atendimento, dentro do prazo legal, do disposto no artigo 932, parágrafo único, c/c artigo 1.017, § 3º, CPC (ID nº 1012390).

Em face da referida decisão, foi interposto recurso de agravo interno (ID nº 1041656), o qual também não foi conhecido, uma vez que, após intimado para confirmar o recolhimento do preparo em dobro, o agravante quedou-se inerte (ID nº 1171534).

Irresignado, o agravante interpôs o recurso ora em análise (ID nº 1271080), sustentando não ter sido intimado acerca do despacho (ID nº 1077815) que determinou sua intimação para recolhimento do preparo em dobro.

Deste modo, restou indicado que a intimação acerca do despacho foi disponibilizada em 17/03/2021, tendo o agravante tomado ciência de seu conteúdo em 29/03/2021. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo escoou-se em 07/04/2021.

Assim, a certidão ID nº 1156776 atesta em 16/04/2021, indene de dúvidas, que houve o decurso de prazo sem a manifestação do agravante.

Destaco, inclusive, que a suspensão de prazos prevista na primeira fase no Ato Normativo nº 088/2020 e em vigor à época dos fatos não se aplica à hipótese vertente, por estarmos diante de processo eletrônico.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão hostilizada, pois o agravante não cumpriu com o ônus que lhe incumbia de, dentro do prazo legal, proceder ao recolhimento do preparo em dobro. (...)

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em omissão ou equívoco no acórdão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que, se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Portanto, concluiu-se, na realidade, que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)

(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

_____________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)
(grifei)

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003261-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DA CAPATAZIA, ARRUMADORES TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
DA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.